Tribunal: TJDFT
Processo: 0005311-69.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005311-69.2015.8.07.0003 RECORRENTE: ANA MARIA CAMPOS RODRIGUES RECORRIDOS: WELBLER EMANUEL DAMASCENO SILVA, EDUARDO DA SILVA MUNIZ, SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, W KAR VEICULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. VENDA DE VEÍCULO USADO. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 134 DO CTB. DESÍDIA SOLIDÁRIA DA AUTORA E DO TERCEIRO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. 1. A legitimidade ad causam remete-se ao exame da pertinência daqueles que integram a relação jurídica processual e os titulares da relação de direito material. 2. De acordo com a teoria da asserção, o interesse de agir e a legitimidade das partes devem ser examinados segundo as alegações do autor na petição inicial, na forma do art. 330, II e III, do Código de Processo Civil. 3. A condenação por litigância de má-fé exige que a parte litigante aja de forma maléfica, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não ocorreu no caso em exame. 4. Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto no artigo 2° da Lei 8.078/90, sob o argumento de que na relação de consumo se aplica a inversão do ônus da prova. Aponta, no aspecto, dissídio pretoriano com julgados de diversos tribunais. Em contrarrazões, a recorrida SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ CAMPELLO TORRES NETO, OAB/RJ 122.539. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 2o da Lei 8.078/90, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não seria hipótese de inversão do ônus da prova, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes”(Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Determino que que as futuras publicações da recorrida SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ CAMPELLO TORRES NETO, OAB/RJ 122.539. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023